Tribunal: TJMT
Processo: 1014502-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014502-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (IMPETRANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (IMPETRANTE), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DA COSTA - CPF: 065.682.431-08 (PACIENTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SILVA DA COSTA - CPF: 064.182.991-40 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 03 E N.o 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que o increpado é usuário de entorpecentes não afasta a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca da condição de dependente químico do paciente depende de exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do
writ
.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR.
FERNANDO FERNANDES FIDELIS

DR. HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA

DRA. LUCIANA GOMES DA SILVA

PACIENTE:

LUCAS SILVA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, ­da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico aduzindo que o paciente foi apreendido na posse de substâncias ilícitas, contudo, a declaração do paciente de que é usuário de drogas, juntamente com o termo do Centro
Terapêutico Paraíso disponibilizando uma vaga para que ele trate sua dependência química,
evidenciam ser o narcótico destinado ao consumo próprio, devendo, portanto,
a conduta ilícita imputada ser desclassificada para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, que não admite o decreto da prisão preventiva.

Lado outro, assevera que
inexistem os requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
,
pois afirma que o increpado é primário, exercente de labor lícito, possui residência fixa e não é pessoa voltada à pratica delituosa, conforme declarações de seus vizinhos, a demonstrar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com os documentos de ID
99596450
ao ID
97710491
.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 98007952) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 99596450 a ID 9957996.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 102093964).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Lucas Silva da Costa
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer a conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Ressai da prova pré-constituída que, após dias de monitoramento em razão da suspeita da mercancia de entorpecentes na residência do paciente, na data de
11/06/2021
, a Polícia Militar avistou uma pessoa adentrar o imóvel de motocicleta, em atitude suspeita; na saída, o indivíduo foi abordado pelos agentes policiais e identificado como
Luciano Messias dos Santos
, que alegou ser usuário de drogas e, portando uma porção de substancia análoga a cocaína, informou os agentes públicos que teria comprado o entorpecente do paciente LUCAS.

Ato contínuo, os policiais adentraram ao imóvel do increpado e verificaram que o mesmo teria corrido para os cômodos localizados no fundo do terreno e se desfeito de parte das substâncias embaladas para o comércio, deixando cair, contudo, uma certa quantidade, análoga a cocaína, a qual foi apreendida para análise.

Narra o investigador de polícia
Adão José dos Santos
que próximo ao local onde a foi coletada a substancia, havia uma balança de precisão danificada e que os policiais também teriam encontrado duas porções grandes de maconha, acondicionadas dentro da geladeira da residência; e que, em conversa com o pai do suspeito LUCAS, o Sr.
Jurandi Quaresma da Costa
, ele teria afirmado que enquanto tomava banho, seu filho invadiu o banheiro jogando uma sacola no vaso sanitário e deu descarga logo em seguida.

À vista disso, o paciente foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de liberdade provisória formulados na instância primitiva.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da autoria delitiva
– alardeada situação de usuário de drogas em que se encontra paciente.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa, o acusado foi surpreendido na posse de
21,48g (vinte e uma gramas e quarenta e oito centigramas) de COCAÍNA
; 25,97g (vinte e cinco gramas e noventa e sete centigramas de MACONHA; uma balança de precisão; uma máquina de cartão da marca “Moderninha Plus”; e a quantia de R$1.149,00 (mil e cento e quarenta e nove reais)
; tudo a indicar o seu provável envolvimento com a mercancia espúria de narcóticos,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito no fato delituoso a ele imputado, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Da mesma forma,
não merece prosperar a alegação de que o segregado é efetivamente dependente químico
e de que os psicotrópicos apreendidos seriam destinados tão somente para o consumo próprio, porque além de exigirem a sua submissão a exame médico, pressupõem análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus,
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito tipificado na norma penal incriminadora
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, cuja pena máxima em abstrato atinge patamar
superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos apresentados nos autos, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a mercantilização ilícita de entorpecentes.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de

salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, aferida a partir da
quantidade e diversidade
de entorpecentes [
MACONHA e COCAÍNA
] apreendidos em seu poder.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, a d. autoridade impetrada ressaltou que a constrição cautelar seria indispensável, também, para
evitar a recalcitrância delitiva do increpado
que, aparentemente, ostenta outro registro criminal pelo mesmo crime, a gerar um risco concreto de que uma vez em liberdade volte a delinquir, causando insegurança ao meio social; o que, de pronto, justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

Deveras, tal argumento se revela apto a sustentar a manutenção da segregação cautelar pois, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem responde também à
Ação Penal n.o 0015312-09.2020.8.11.0042
, atualmente em trâmite perante a 13a Vara Criminal desta Capital/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado nos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/06
.

Em consulta à referida Ação Penal, a qual, segundo os termos da denúncia, visa a apuração do cometimento do delito de tráfico de drogas e associação criminosa, supostamente ocorrido em
18/05/2020
, é possível vislumbrar ainda uma possível
gradação criminosa do increpado
, uma vez que naqueles autos está sendo acusado de comercializar uma porção de cocaína [aproximadamente 1g]; já, aqui, suspeita-se que portava uma maior quantidade de drogas variadas [
21,48g de COCAÍNA e
25,97g MACONHA]
; tudo a demonstrar que, mesmo respondendo ao processo em liberdade, aparentemente não teria cessado as práticas espúrias.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS SILVA DA COSTA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021